Tribunal: TJES
Processo: 0022423-93.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022423-93.2014.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ARMANDO MARIANI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO CADASTRAL MUNICIPAL POSTERIOR. INIDONEIDADE PARA REDIRECIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em sede de execução fiscal ajuizada para a cobrança de débitos de IPTU, taxas de serviços e multa por infração administrativa, diante da impossibilidade de modificação do polo passivo da demanda para fazer constar herdeira em substituição ao espólio executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a consequente alteração do sujeito passivo da execução fiscal após o ajuizamento da demanda, motivada por posterior atualização nos cadastros imobiliários da municipalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública possui a faculdade de substituir ou emendar o título executivo até a prolação da sentença unicamente para suprir irregularidades de caráter formal ou material.

O enunciado da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça veda terminantemente qualquer alteração da certidão de dívida ativa que implique a modificação do sujeito passivo da execução.

A alteração do polo passivo da lide executiva configura substancial modificação do próprio ato administrativo de lançamento tributário, cuja revisão na via judicial viola as garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

A desatualização ou a posterior alteração dos assentamentos cadastrais perante a Secretaria Municipal de Fazenda configura mera infração administrativa de obrigação acessória pelo contribuinte.

A incorreção cadastral do imóvel revela-se inidônea para convolar a responsabilidade tributária solidária de terceiros ou legitimar o redirecionamento da ação fiscal em desconformidade com o título originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença, para sanar erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

A desatualização dos assentamentos cadastrais municipais configura mera infração de obrigação acessória e não autoriza a alteração do polo passivo da execução fiscal para fins de redirecionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 113, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 485, VI; Súmula nº 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 392; TJES, Apelação Cível nº 5007409-27.2022.8.08.0048, de minha relatoria; TJES, Apelação Cível nº 5000963-27.2015.8.08.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Conforme relatado, o Município de Vitória ajuizou a presente demanda executiva fiscal em face do Espólio de Armando Mariani, colimando o recebimento de crédito tributário e administrativo materializado na Certidão de Dívida Ativa nº 8065/2014, alusivo a débitos de IPTU, taxas de serviços e multa por infração administrativa referentes ao exercício de 2013.

O MM. Juiz
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a pretensão fazendária de modificar o polo passivo da execução para fazer constar terceiro estranho ao lançamento originário (Maria Celia Mariani Baptista) esbarra na vedação contida na Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a legalidade da substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a consequente alteração do sujeito passivo da execução fiscal após o ajuizamento da demanda, motivada por posterior atualização nos cadastros imobiliários da municipalidade.

Conforme jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública possui a faculdade de substituir ou emendar o título executivo até a prolação da sentença, desde que o faça unicamente para suprir irregularidades de caráter formal ou material, sendo-lhe terminantemente vedada qualquer alteração que implique a modificação do sujeito passivo da execução.

Como se depreende, a orientação firmada pela Corte Superior repousa na inteligência de que a alteração do polo passivo da lide executiva não perfaz mera correção de erro material, mas sim, substancial modificação do próprio ato administrativo de lançamento tributário, cuja revisão na via judicial violaria as garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

Nesse contexto, consubstanciou-se o verbete da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:
"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença, para sanar erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução"
.

No caso em tela, observa-se que o Município de Vitória, após a constatação de diligência citatória negativa por insuficiência de localização topográfica do imóvel, acostou aos autos o Ofício nº 827/2017, por meio do qual pleiteou a retificação subjetiva da lide para figurar Maria Celia Mariani Baptista em substituição ao Espólio de Armando Mariani.

Para amparar sua pretensão, a municipalidade colacionou o "Espelho da Unidade Cadastral" atualizado, aduzindo que a natureza
propter rem
do IPTU autorizaria a emenda da inicial.

Ocorre, todavia, que os fatos geradores descritos na CDA nº 8065/2014 remontam ao ano de 2013, ao passo que o Formal de Partilha acostado aos autos revela que a divisão dos bens do
de cujus
foi ultimada em data muito anterior (ano de 1998), restando o lote em testilha destinado especificamente à herdeira Maria Celia Mariani Baptista.

Evidencia-se, assim, que o lançamento originário foi formalizado em face de sujeito passivo já modificado pela sucessão causa mortis, revelando-se inviável a substituição do título executivo no curso da demanda para alterar a figura do devedor, sob pena de violação ao verbete sumular n.º 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, conforme sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça no recente julgamento da Apelação Cível nº 5007409-27.2022.8.08.0048, de minha relatoria, bem como na Apelação Cível nº 5000963-27.2015.8.08.0024, a desatualização ou posterior alteração dos assentamentos cadastrais perante a Secretaria Municipal de Fazenda configura mera infração administrativa de obrigação acessória pelo contribuinte (art. 113, § 3º, do CTN), revelando-se manifestamente inidônea para convolar a responsabilidade tributária solidária de terceiros ou legitimar o redirecionamento da ação fiscal em desconformidade com o título originário.

Desse modo, evidenciado que o redirecionamento intentado importa em novo e tardio lançamento do imposto por via transversa judicial, a nulidade da certidão de dívida ativa é eiva insuscetível de convalidação.

Quanto à verba honorária recursal (art. 85, § 11, do CPC), deixa-se de proceder à sua majoração diante da ausência de prévia fixação na instância primeva e da não angularização da relação processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)